Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701877-73.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerada a previsão constante do artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de cinco dias, acerca da petição subscrita pela contribuinte, datada de 24/03/2022 (IDs 33831138, 33831139 e 33831140). Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Brasília, de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora